Tribunal: TCU
Processo: 021.474/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que condenou a recorrente inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal, bem como considerou parcialmente procedente representação sobre irregularidades ocorridas em procedimento de dispensa de licitação realizado para contratação emergencial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedido de reexame interposto por Medicar Emergências Médicas Ltda. contra o Acórdão 2174/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal, ao apreciar representação acerca de irregularidades ocorridas no procedimento de dispensa de licitação realizado pelo Município de Belo Horizonte para contratação emergencial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), declarou, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a recorrente inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal pelo prazo de seis meses, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o item 9.5 do Acórdão 2174/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente, à Controladoria-Geral da União, à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte/MG e à Procuradoria da República em Minas Gerais.